Tribunal: TJDFT
Processo: 0704099-72.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704099-72.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FLAVIO HENRIQUE DORNELAS DE SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal, novamente, para que apresente as razões recursais em favor do réu FLAVIO HENRIQUE DORNELAS DE SALES. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora